Tribunal: TJDFT
Processo: 0754189-72.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE ELETRÔNICA. PIX. MECANISMO ESPECIAL DE DEVOLUÇÃO (MED). RESOLUÇÃO BACEN No 103/2021. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PELO BANCO RECEBEDOR. ÔNUS PROBATÓRIO. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO REGULATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO DIRETA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE CHAMAMENTO AO PROCESSO. FACULDADE EXCLUSIVA DO RÉU. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO PELO AUTOR. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PERCENTUAL MÍNIMO LEGAL. TEMA 1.076 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Mecanismo Especial de Devolução (MED), regulamentado pela Resolução Bacen no 103/2021, estabelece que a devolução de valores em casos de fraude deve ser iniciada pela instituição de pagamento do usuário pagador, mediante abertura de procedimento de notificação de infração no DICT, incumbindo à instituição recebedora apenas o cumprimento das determinações formalmente encaminhadas no fluxo regulatório.
2. Demonstrado que o banco recebedor (Réu) observou integralmente as normas que disciplinam o MED e inexistindo prova de que tenha agido com negligência ou contribuído para o insucesso da devolução, não há falar em falha na prestação do serviço bancário.
3. É indevida a determinação judicial para restituição direta de valores fora do procedimento previsto pelo Banco Central, sob consequência de violação à regulação do sistema Pix e à segurança jurídica do ambiente financeiro.
4. O chamamento ao processo, previsto no art. 130 do CPC/15, é faculdade exclusiva do Réu, cabível apenas em hipóteses de solidariedade ou regressividade, não podendo ser manejado pela Autora como forma de redirecionar o polo passivo da demanda, sobretudo quando tal conduta revela postura contraditória e violadora da boa-fé processual (art. 5o do CPC/15).
5. Ao firmar o Tema 1.076, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa constitui medida excepcional, restrita às hipóteses em que o proveito econômico seja inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa seja muito baixo.
6. No caso em exame, tendo sido os honorários fixados no percentual mínimo legal de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, em conformidade com o art. 85, §2o, do CPC/15, e não se tratando de montante de pequena expressão, é incabível a adoção do critério equitativo postulado pela parte Recorrente.
7. Apelação conhecida e não provida.